Tribunal: TJES
Processo: 5017915-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Contagem - Dias Úteis
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017915-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL FERNANDES MARTINS

AGRAVADO: ESCON-CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado pela Massa Falida de Escon Construções e Montagens Ltda., reconheceu a intempestividade da contestação apresentada e estendeu os efeitos da falência aos bens dos sócios da Codimar Construções e Montagens Ltda., incluindo o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada carece de fundamentação adequada quanto à intempestividade da contestação; e (ii) definir se a contagem dos prazos processuais no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve seguir o regime do Código de Processo Civil ou da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige a exposição clara das razões de convencimento do magistrado, mas não obriga o exame pormenorizado de cada argumento da parte, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

4. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, pois se baseou na certidão que atestou a intempestividade da contestação e na regra específica da Lei nº 11.101/2005, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

5. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 189, §1º, inciso I, determina expressamente a contagem dos prazos em dias corridos para os processos falimentares, afastando a aplicação do regime do Código de Processo Civil nesse ponto.

6. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando utilizado no âmbito falimentar, vincula-se ao regime da Lei de Falências, conforme jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a contagem de prazos em dias úteis prevista no CPC.

7. A utilização do sistema PJe como ferramenta auxiliar não exime a parte da obrigação de acompanhar a tramitação do processo e os prazos legalmente estabelecidos, não sendo possível alegar erro na contagem automatizada como justificativa para afastar a intempestividade.

8. A existência de prazos contados em dias úteis em outros atos processuais não gera direito subjetivo à parte para estender tal critério a hipóteses em que há norma específica determinando a contagem em dias corridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta de uma decisão judicial não caracteriza nulidade quando expõe as razões essenciais que levaram à sua conclusão.

2. Nos processos falimentares, os prazos processuais são contados em dias corridos, conforme o art. 189, §1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, afastando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à contagem em dias úteis.

3. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando instaurado no âmbito da falência, vincula-se ao regime da Lei de Falências, inclusive para fins de contagem de prazos.

4. A parte tem o dever de acompanhar os prazos processuais independentemente das informações fornecidas pelo sistema eletrônico PJe, não podendo alegar erro na contagem automatizada para afastar a intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL FERNANDES MARTINS
(ID n. 10942340) contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizada por
MASSA FALIDA DE ESCON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
, representada por sua Administradora Judicial Lobo e Vulpe Sociedade de Advogados, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada, assim como desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Codimar Construções e Montagens Ltda., estendendo os efeitos da falência da Escon Construções e Montagens Ltda. aos bens dos sócios da Codimar, incluindo o agravante.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão carece de fundamentação adequada, pois o juízo a quo limitou-se a reproduzir uma certidão da secretaria que considerou intempestiva a contestação sem justificativa suficiente. Além disso, sustenta que todos os demais prazos processuais no sistema PJe foram contados em dias úteis, ao contrário do entendimento isolado da decisão recorrida, que aplicou indevidamente a contagem em dias corridos.

Ademais, alega que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica segue o Código de Processo Civil (CPC), o qual determina a contagem de prazos em dias úteis, e não a Lei nº 11.101/2005, aplicável exclusivamente a processos falimentares.

Deste modo, requer a nulidade da decisão e, subsidiariamente, sua reforma para reconhecimento da tempestividade da contestação, garantindo o direito do agravante ao contraditório e à ampla defesa.

Decisão liminar no ID n° 11303133, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12051422, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N° 5017915-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMUEL FERNANDES MARTINS

AGRAVADA: MASSA FALIDA DE ESCON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, representada por sua Administradora Judicial Lobo e Vulpe Sociedade de Advogados

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL FERNANDES MARTINS
(ID n. 10942340) contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizada por
MASSA FALIDA DE ESCON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
, representada por sua Administradora Judicial Lobo e Vulpe Sociedade de Advogados, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada, assim como desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Codimar Construções e Montagens Ltda., estendendo os efeitos da falência da Escon Construções e Montagens Ltda. aos bens dos sócios da Codimar, incluindo o agravante.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão carece de fundamentação adequada, pois o juízo a quo limitou-se a reproduzir uma certidão da secretaria que considerou intempestiva a contestação sem justificativa suficiente. Além disso, sustenta que todos os demais prazos processuais no sistema PJe foram contados em dias úteis, ao contrário do entendimento isolado da decisão recorrida, que aplicou indevidamente a contagem em dias corridos.

Ademais, alega que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica segue o Código de Processo Civil (CPC), o qual determina a contagem de prazos em dias úteis, e não a Lei nº 11.101/2005, aplicável exclusivamente a processos falimentares.

Deste modo, requer a nulidade da decisão e, subsidiariamente, sua reforma para reconhecimento da tempestividade da contestação, garantindo o direito do agravante ao contraditório e à ampla defesa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser desprovido
. Explico.

O argumento central do agravante baseia-se na alegação de que a decisão recorrida se fundamentou apenas na certidão da secretaria que considerou intempestiva a contestação, sem justificativa suficiente. Alega, ainda, que todos os demais prazos processuais no sistema PJe foram contados em dias úteis, o que deveria ser aplicado também ao caso. No entanto, tais alegações não encontram respaldo suficiente para reformar a decisão recorrida.

Pois bem, inicialmente, insta destacar que, consoante o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Tema 339
, "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
". Assim, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso dos autos, a decisão recorrida não incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, visto que foram apresentados os fundamentos essenciais que justificaram a conclusão do magistrado.

A decisão foi fundamentada por meio da certidão que atestou a intempestividade da contestação, mas
não se limitou a esse aspecto
. O juízo de origem também fundamentou sua decisão com base no artigo 189, §1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

A Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020, regula a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, e dispõe em seu art. 189, 1º, inciso I, que os prazos previstos na referida norma devem ser contados em dias corridos.

Portanto, considerando que o prazo de 15 dias corridos para a apresentação da contestação teve início em 28/08/2023 e se encerrou em 12/09/2023, a manifestação protocolada em 18/09/2023 revela-se manifestamente intempestiva.

Ademais, a alegação de que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deveria seguir o prazo processual comum de dias úteis não merece acolhida.

Isso porque, “
A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, passou-se a admitir, especificamente, a utilização do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como meio processual adequado para atingir o patrimônio pessoal do sócio de responsabilidade limitada da sociedade falida (art. 82-A da LFRE)
” (REsp n. 2.135.344/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.).

Deste modo, esse dispositivo reforça a
vinculação do incidente ao regime da Lei nº 11.101/2005
, o que consequentemente inclui a observância das regras específicas de
contagem de prazos estabelecidas para os processos falimentares
.

Vale destacar que o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária aos processos de falência e recuperação judicial, todavia, somente sendo aplicável quando não houver disposição específica na legislação falimentar. No caso, há regra expressa determinando a contagem diferenciada dos prazos, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia ou da segurança jurídica.

Além disso, é dever da parte
acompanhar diligentemente a tramitação do processo e os prazos estabelecidos pelo juízo
, independentemente da forma como são apresentados no sistema eletrônico. O sistema PJe é uma ferramenta auxiliar, mas não pode ser utilizado como justificativa para
afastar a observância das regras processuais previstas em lei
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2. Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação"
(AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Assim, a confiança exclusiva na contagem automatizada do sistema eletrônico, sem conferência das normas legais aplicáveis, não pode ser utilizada para afastar a tempestividade de uma manifestação processual.

Outrossim, no que se refere à alegação de que os demais prazos do processo estavam sendo contados em dias úteis, tal fato não tem o condão de afastar a aplicação da regra específica prevista na Lei de Falências. Isso porque, a existência de prazos contados em dias úteis em outras etapas processuais não gera direito subjetivo para a parte de que todos os atos processuais sigam esse critério, sobretudo quando há regra específica determinando a contagem em dias corridos, como ocorre no presente caso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMUEL FERNANDES MARTINS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

Prejudicado os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS
VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar